Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720117-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Janaína Campos de Andrade (proc. no 0706714-79.2022.8.07.0005), deferiu a antecipação da tutela para compelir a ré a fornecer à autora a lista de medicamentos indicada na inicial, de forma contínua e por tempo indeterminado (ID no 126021716). 2. Nos autos principais foi prolatada sentença, conforme se observa no Ofício de ID no 38518169 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (proc. no 0706714-79.2022.8.07.0005) foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do ID no 134520861. 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO